Tribunal: TJMT
Processo: 1022002-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022002-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Nulidade, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (PACIENTE), juizo da 11 vara criminal da comarca de cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTÇA CASTRENSE – POLICIAL MILITAR REFORMADO
– NÃO CONHECIDO - REPETIÇÃO DE PEDIDO
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA - INADIMISS
Í
V
E
L - DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE REALIZADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE -
JUÍZO DIGITAL –
AUTORIZAÇÃO DO
JUÍZO DE ORIGEM – ORDEM DENEGADA.

1.
O Superior Tribunal Federal no HC 231488 SP, de 13/12/2023, entende que "
é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado", portanto, não há se falar em reanálise dos pedidos anteriormente julgados.

2.
“Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa se não houve a demonstração de negativa por parte da polícia civil em relação à realização das diligências ou de desídia por parte do Juízo, que sempre diligenciou quando solicitado pela defesa, não se obtendo, no entanto, êxito na produção probatória, em razão da ausência das imagens requeridas”
(STJ -
AgRg
no HC: 753269 SP 2022/0201631-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/08/2023)
.

3.
Recurso conhecido em parte, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado
em favor de
IZAQUE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
11a
Vara
Criminal
Espe
cializada da Justiça Militar da
C
omarca de Cuiabá (MT)
,
n
a
Ação Penal Militar
n.
1
005330-46.2023.8.11.0042
, a fim de requerer
o reconhecimento de suposto cerceamento de defesa,
incompetência da Justiça Castrense
e o t
rancamento
da ação penal.

Liminarmente,
postula
pela
suspensão
da audiência de instrução agendada para o dia 15.08.2024
,
até o cumprimento integral da colheita de provas
imprescindíveis
à
instrução dos autos
,

b
e
m como
a
conversão em
solenidade
virtual,
tendo em vista
a
distância entre a residência do paciente e a
C
omarca da
C
apital
.

O
impetrante, em causa própria
requer

a
i
dentificação e i
ntimação por Oficial de Justiça
dos adolescentes para quem, em tese, estaria fornecendo bebida alcoólica, gerando
,
assim
,
a justificativa para a busca pessoal.

Do mesmo modo,
pugna pel
a produção de prova documental
como as
imagens do momento da abordagem, considerando que trata de prova imprescindível para demonstra
ção de materialidade delitiva
, tanto para a defesa quanto para a acusação, conforme solicitação do Ministério Público
(Id.
232190652
)

Considerando tais requerimento
s
, pugna o impetrante pela aplicação dos princípios do
devido processo legal,

do
contraditório,
da
ampla defesa,
e
alega violação da paridade de armas
.

Ademais,
a
ssevera
a incompetência
da
J
ustiça
E
specializada
M
ilitar
em razão de sua posição como militar reformado
e
da

natureza civil
da
função
de fiscalização da ordem pública
, por isso
o fato
não condu z à competência da Justiça Castrense
.

Ainda
,

afirma a ilegalidade na busca pessoal
, abuso de autoridade
e lesão corporal
, com ofensa
à
sua integridade física por parte dos agentes
,
bem como

aponta irregularidades na oitiva da testemunha Sr. Everson
, que teve seu depoimento distorcido.

Com tais argumentos requer
o

reco
nheci
mento do
cerceamento de Defesa
com a determinação do cumprimento da diligência
requerida na Resposta
À
Acusação
, a Inc
ompetência da Justiça Especializada Militar
e o
Trancamento da Ação Penal Militar
.

Juntou documentos (Id
s
.
232188695, 232188696, 232188697, 232188698, 232188699, 232190650, 232190651, 23219065
2, 232190653, 232190654, 232190668, 232190670, 2321906
71, 232190672, 232190678, 232190680, 232190681, 232190682, 232190683, 232190684, 232190686
, 232190688, 232190689, 232190690, 232190691, 232190693 e 232190694)
.

Decisão do Excelentíssimo Des
embargador
Plantonista Hélio
Nishiyama
, determinando a análise da demanda
pelo relator natural.

Liminar deferida
em parte
(Id.
232419660
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
234255164
).

Petição aportada pelo impetrante se insurgindo contra as informações do Juízo
a quo
(Id.
235158669).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, manifesta-se pel
o conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem (Id. 232543672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, entretanto, o meio de impugnação empregado afigura-se parcialmente adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais
CONHEÇO EM PARTE
do
Writ

manejado pelo
paciente
.

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
IZAQUE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT)
,
na Ação Penal Militar n. 1005330-46.2023.8.11.0042, a fim de requerer o reconhecimento de suposto cerceamento de defesa, incompetência da Justiça Castrense e o trancamento da ação penal.

DO REQUERIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
:

O impetrante sustenta a incompetência da Justiça Militar Especializada, argumentando que
em razão de sua posição como militar reformado e da natureza civil da função de fiscalização da ordem pública, não há o que se falar em competência da Justiça Castrense.

Além disso, f
undamenta
pela necessidade do trancamento da ação penal pela suposta ausência de justa causa

e materialidade
e alega a
ilegalidade na busca pessoal, abuso de autoridade e lesão corporal por parte dos agentes, bem como aponta distorção no depoimento da testemunha Sr. Everson, o que configuraria irregularidades no processo.

No caso em apreço, verifica-se a existência do
Habeas Corpus
n. 1016371-05.2024.8.11.0000, julgado em 23.07.2024,
que teve o pedido de trancamento da ação penal e a alegação de incompetência da Justiça Militar
denegados por esta Corte
, veja:

HABEAS CORPUS – DESACATO A MILITAR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO FEITO NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PETIÇÃO INICIAL INSUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – WRIT QUE NÃO SE PRESTA AO REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – INOCORRÊNCIA – CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO POR POLICIAL MILITAR REFORMADO CONTRA POLICIAL MILITAR DA ATIVA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

É ônus do impetrante instruir a petição inicial da ação de habeas corpus com prova pré-constituída de suas alegações, sob pena de inviabilizar a cognoscibilidade da matéria pelo Tribunal, sobretudo no tocante à tese de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, na medida em que o writ, por não comportar dilação probatória, não se presta ao revolvimento de questões afetas ao próprio mérito da
persecutio
criminis.

Tratando-se de crime de desacato supostamente praticado por policial militar reformado contra policial militar da ativa no exercício da função, caracteriza-se, em tese, o delito capitulado no artigo 299 do Código Penal Militar, atraindo, ainda, a competência da Justiça Militar especializada. (N.U 1016371-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 28/07/2024).

Nesse contexto
,

o Superior Tribunal Federal no HC 231488 SP, de 13/12/2023, entendeu que "
é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado
"
, portanto não há o que se falar em reanálise dos pedidos
anteriormente
julgados.

Com efeito, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E SUBSTITUIÇÃO DELA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – PROCESSO QUE AGUARDA A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUANTO AO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É inadmissível a repetição de pedidos de Habeas Corpus que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente.
Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade, particularidades do processo, e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Exegese da Súmula 52, do STJ. (TJ-MT 10237445820228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022)
.

Diante do exposto, ratificando o entendimento liminar
e em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHE
ÇO

do
Writ
manejado pelo paciente quanto
à

incompetência da Justiça Militar, o trancamento da ação penal,
a ilegalidade na busca pessoal, o abuso de autoridade, a lesão corporal por parte dos agentes
e da suposta
distorção no depo
imento da testemunha Sr. Everson
,
por se tratar de repetição de pedido sem a apresentação de novos fatos que justifiquem a suposta ilegalidade.

DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E
DO ALEGADO CERCAMENTO DE DEFESA
:

Em suas razões, o impetrante alega cerceamento de defesa, sustentando que suas diligências não foram atendidas pelo magistrado
a quo.
Requer, assim, a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de alegar violação ao princípio da paridade de armas.

Nesse contexto, postula a identificação e intimação dos adolescentes para quem, supostamente, teria fornecido bebida alcoólica, bem como a produção de prova documental, com as imagens da abordagem, entendendo serem provas indispensáveis à demonstração da materialidade delitiva, tanto em benefício da defesa quanto da acusação, conforme solicitado pelo Ministério Público (Id. 232190652).

Em atenção
à
s informações apresentadas pela autoridade
apontada
coatora, é possível identificar que tais requerimento foram devidamente atendidos pelo juízo de origem.

No caso em testilha foi realizado o cumprimento das
diligências
requeridas, contudo, conforme
consta em Id. 132510787

– p. 184/185
dos autos originários
, o Autoposto Cruzeiro Sul respondeu informando que
“os
colaboradores que estavam presentes no dia não fazem mais parte do quadro de funcionários
e que
as
imagens
do dia em questão não estão
disponíveis
, quando nos foi solicitado já havia sobrescrito o HD
”.

Além disso, verifica-se que
por meio do

Id. 132510787 – p. 18
6
-199
dos autos originários
, que foi realizada a inquirição das testemunhas presentes na abordagem a fim de identificar os menores que
, em tese,
estavam acompanhando o paciente, gerando
a abordagem policial
, entretanto nenhum deles soube
identificá-los
ou informar se
de fato estavam juntos, veja:

Juciana
da Aparecida
Venit
– caixa da conveniência

“
Perguntado
se sabe informar o nome dos menores que estava nas mesas naquele dia, respondeu que não
.
”

(Id. 132510787 – p.194/195 do processo n. 1005330-46.2023.8.11.0042)
.

Malcolm Lucas Conceição Soares – frentista do posto

“
Perguntado

se conhece algum dos menores que estava no local, respondeu que não, recorda que tinha família com criança que inclusive estava correndo no
pátio.”
(Id. 132510787 – p.198/199 do processo n. 1005330-46.2023.8.11.0042)
.

Francisco Israel de Souza da Silva – frentista do posto

“
Perguntado
se
conhece algum dos menores que estavam junto às mesas naquela data, respondeu que não, pois
os clientes que frequentam o local é
rotativo e apesar de
ficar no meio ambiente, o declarante fica mais voltado para a sua função de frentista. Perguntado de se tinha algum
menor junto ao
Sd
PM RR
Izaque
, respondeu que não recorda.
”
(Id. 132510787 – p.19
6
/19
7
do processo n. 1005330-46.2023.8.11.0042)
.

Diante do exposto,
impe
n
de consignar que as diligências requeridas pelo impetrante foram devidamente cumpridas, tendo a autoridade apontada coatora determinado a produção de provas e a polícia militar rea
lizado a inquirição das testemunhas, não se obtendo, no entanto, êxito na produção probatória
na forma desejada pelo paciente
.

Nesses termos, não há o que se falar em cerceamento de defesa ou violação do princípio de paridade de armas, visto que
todas as diligências ditas imprescindíveis para elucidação dos fatos foram regularmente cumpridas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE DESVIO NA CONDUTA DOS POLICIAIS MILITARES. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PLEITO JÁ FORMULADO PERANTE A POLÍCIA CIVIL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DAS IMAGENS SOLICITADAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O INVESTIGADOR NÃO FOI AOS LOCAIS INDICADOS E MENTIU. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3.
Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa se não houve a demonstração de negativa por parte da polícia civil em relação à realização das diligências ou de desídia por parte do Juízo, que sempre diligenciou quando solicitado pela defesa, não se obtendo, no entanto, êxito na produção probatória, em razão da ausência das imagens requeridas.
4. Tendo as instâncias de origem decidido que as diligências requeridas foram
realizadas
mas foram infrutíferas, não é possível aferir, de plano, por meio dos documentos juntados aos autos, a existência de situação diversa, além de constar, do termo de audiência juntado aos autos, que, na fase do art. 402 do CPP, nada foi requerido pelas partes, momento em que as diligências poderiam ter sido novamente requeridas ou cobradas.5. Embora a defesa alegue que requereu diligências oportunamente em audiência, indicando link para acesso à audiência no agravo regimental, tem-se que, além desse endereço eletrônico não ter oferecido resposta, tal informação, que deveria ter sido demonstrada de plano, não seria suficiente para a alteração da decisão agravada, pois, assim como demonstrado, as diligências, apesar de realizadas, não lograram êxito.6.
A apreciação da alegação da defesa, no sentido de que o investigador não foi aos locais indicados e mentiu ao dizer que as diligências não obtiveram êxito, demandaria o reexame fático-probatório colhido nos autos, o que é vedado em habeas corpus.
7. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 753269 SP 2022/0201631-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/08/2023)
.

Ante ao exposto, entendo que as alegações de violação ao princípio da ampla defesa e ao contraditório não merecem guarida,
já
que não
reflete o
con
texto dos autos
. A mera insatisfação do impetrante quanto ao retorno das diligências, sem
demonstra
r, de plano, irregularidade em seu cumprimento,
não justifica
ndo

interferência em sede
judicial
.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

DO JUÍZO DIGITAL E AUDIÊNCIA VIRTUAL
:

Analisando os autos, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento, inicialmente redesignada para o dia 15/09/2024
,
às 14h, foi suspensa por decisão desta Corte em 14/09/2024
(Id. 232419660)
. Posteriormente, no dia da audiência, a autoridade apontada como coatora deferiu o pedido de videoconferência formulado pelo paciente
(Id. 165716554 do processo n. 1005330-46.2023.8.11.0042)
.

Nesse contexto
,
a alegação de cerceamento de defesa
e
o cumprimento das diligências requeridas pelo impetrante foram devidamente esclarecid
as
, bem como
a dificuldade de
locomoção do paciente foi sanada pela autoridade apontada coatora,
sendo assim
não vislumbro qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo juízo
a quo
, devendo-se dar prosseguimento à instrução processual.

Ante o exposto, não conheço do recurso quanto aos pedidos de incompetência da Justiça Militar, o trancamento da ação penal,
a ilegalidade na busca pessoal, o abuso de autoridade, a lesão corporal por parte dos agentes e da suposta distorção no depoimento da testemunha Sr. Everson,
de modo que

DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024